Tribunal: TJES
Processo: 5000608-27.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000608-27.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUBENITA ALVES PEREIRA
RECORRIDO: C&A MODAS LTDA. e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000608-27.2024.8.08.0048

Recorrente: RUBENITA ALVES PEREIRA

Recorridos:
C&A MODAS LTDA, BANCO BRADESCARD S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO.

ALEGA A PARTE AUTORA TER CARTÃO DE CRÉDITO DA PRIMEIRA RÉ ADMINISTRADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA E QUE HOUVE COMPRA QUE ALEGA DESCONHECER. ADUZ AINDA A AUTORA QUE EMBORA TENHA SIDO GARANTIDA EM CONTATO TELEFÔNICO, NÃO HOUVE REEMBOLSO REFERENTE A COMPRA, ALÉM DISSO, SEGUNDO A REQUERENTE, MESES DEPOIS SEU CARTÃO TERIA SIDO BLOQUEADO, MOMENTO EM QUE LHE FOI INFORMADO DE DÉBITOS EM ATRASO E QUE O PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$300,00 IMPORTARIA O RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS DO CARTÃO DE CRÉDITO. OCORRE QUE, POSTERIORMENTE A ISSO, A REQUERENTE TERIA SE DIRIGIDO A LOJA DA PRIMEIRA RÉ E TERIA OCORRIDO NEGATIVA DE COMPRA EM RAZÃO DO BLOQUEIO NO CARTÃO, RAZÃO PELA QUAL POSTULA QUE A REQUERIDA SEJA COMPELIDA A DESBLOQUEAR O CARTÃO DE CRÉDITO DA AUTORA E REPARAÇÃO MORAL.

SENTENÇA
QUE JULGOU IMPROCEDENTEs OS PEDIDOS AUTORAIS.

RECURSO INOMINADO
DA PARTE REQUERENTE, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. ESCORREITA A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU QUE NESSE SENTIDO DISPÔS
:
“
COM EFEITO, RELATIVAMENTE AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA REFERENTE A COMPRA QUE A AUTORA ALEGA DESCONHECER, EMBORA HAJA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO, A REQUERIDA DEMONSTROU A REALIZAÇÃO DO REEMBOLSO NA FATURA DE FEVEREIRO 2023 (ID. 37936159 – PÁG. 39/46) E EM RAZÃO DISSO NÃO HÁ QUE SE FALAR NA OCORRÊNCIA DESTE PAGAMENTO. PASSA-SE, PORTANTO, A ANALISAR OS BLOQUEIOS REALIZADOS A AUTORA E, NESTE ASPECTO, REGISTRA-SE QUE EM RELAÇÃO A OCORRÊNCIA DAS LIGAÇÕES ABORDADAS EM SUA PEÇA EXORDIAL A AUTORA NÃO COMPROVA SUAS ALEGAÇÕES, SEJA COM O NÚMERO DE PROTOCOLO OU MERA CAPTURA DE TELA DURANTE OS ATENDIMENTOS E PODE SE DIZER O MESMO QUANTO A ALEGAÇÃO DE QUE FOI REALIZADO O PAGAMENTO DE R$300,00 PARA O DESBLOQUEIO DO CARTÃO, EIS QUE NÃO SE ACOSTOU AOS AUTOS O COMPROVANTE DE PAGAMENTO E SERIA TERATOLÓGICO RECONHECER QUE ESSA PROVA PERTENCIA ÀS RÉS, SOBRETUDO POR SE ESTAR ACOMPANHADA DE ADVOGADA PARTICULAR. POR CONSEGUINTE, MISTER SALIENTAR QUE A REQUERIDA COMPROVA ATRAVÉS DAS FATURAS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023 QUE HOUVE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO POR DOIS MESES E QUANTO AO PRIMEIRO BLOQUEIO OS ELEMENTOS DOS AUTOS INDICAM QUE ESTE SE DEU EM JANEIRO/2023 APÓS A CONSTATAÇÃO DE COMPRA NÃO REALIZADA PELA AUTORA, RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ COMO ACOLHER O PEDIDO DE DESBLOQUEIO DO ‘PLÁSTICO’. A IMPROCEDÊNCIA É, PORTANTO, MEDIDA DE RIGOR E POR DECORRÊNCIA LÓGICA NÃO HÁ QUE SE FALAR NA OCORRÊNCIA DE REPARAÇÃO MORAL, VEZ QUE A PRÓPRIA AUTORA DEU CAUSA AO PRÓPRIO DANO E CABERIA A ESTA ADOTAR MEDIDA CAUTELOSA QUANTO AO PAGAMENTO DOS DÉBITOS, AFASTADA A OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO.”
SENTENÇA
A QUO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS, DE MODO QUE NÃO MERECE REFORMA.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.
CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)